Tribunal: STF
Processo: ARE 1568736
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, deu parcial provimento à apelação interposta, por meio de acórdão (eDOC 291) assim ementado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334, § 3º, DO CP. ART. 273, § 1º, B, I, DO CP. ART. 299 DO CP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DO AUMENTO DA PENA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PENA DE MULTA. APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA EM PARTE. 



    1. Réus condenados pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, § 3º; 273, § 1º-b, I; 299, na forma do art. 70, todos do Código Penal. 



    2. Ainda que seja possível a formalização de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP em processos em curso após a introdução do artigo 28-A no Código de Processo Penal, essa possibilidade é obstada pela publicação da sentença ou, se em fase recursal, pela publicação do acórdão. Precedente. 



    3. A recusa no oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi devidamente motivada pelo Ministério Público, inexistindo quaisquer vícios a macular a instauração da ação penal contra o recorrente. 



    4. Embora o ANPP constitua importante instrumento de política criminal, o art. 28-A do Código de Processo Penal, ao dispor que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’, não impõe obrigação ao Parquet, nem garante direito subjetivo ao acusado, mas apenas permite que o órgão ministerial realize a opção, de forma devidamente fundamentada, entre oferecer a denúncia ou realizar o acordo, com base na estratégia de política criminal institucionalmente adotada. Assim, a celebração do ANPP, à semelhança da suspensão condicional do processo, trata-se de poder-dever do Ministério Público, enquanto titular da ação penal, ao qual cabe, com exclusividade, analisar, fundamentadamente, a possibilidade ou não de aplicação do instituto. Precedentes. 



    5. A defesa dos acusados foi regularmente intimada de todos os atos processuais e, em momento nenhum, veio aos autos manifestar interesse na realização do ANPP, encontrando-se a matéria preclusa, não cabendo valer-se em sede recursal da alegação de ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, ensejando a rejeição da denúncia. 



    6. Materialidade e autoria delitivas comprovadas nos autos.



    7. O acréscimo máximo permitido pela norma penal em decorrência do concurso formal de crimes é de 1/2 (metade), consoante dispõe o art. 70, caput, do Código Penal, de modo que ‘o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2’ (AgRg no HC 751495 SP 2022/0192500-3, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20/09/2023). 



    8. Havendo sido aplicada majoração no patamar de 1/2 (dois terços), a pena imposta deve ser reduzida, para que seja adequada aos parâmetros legais. Ante o número de infrações penais praticadas pelos agentes (três delitos), impõe-se a majoração da pena em 1/5 (um quinto). 



    9. A aplicação da pena de multa enseja a imposição de um valor pecuniário de caráter penal bastante para a censura do comportamento praticado, sendo que, para a estipulação do valor da pena de multa, deve ser observada a situação do réu, conforme o artigo 60 Código Penal. 



    10. A legislação vigente determina que a pena de multa seja fixada tendo como parâmetros o valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e a capacidade econômica do réu.



    11. Apelação da defesa provida em parte.” (eDOC 291, p. 26-27)



    Contra o referido acórdão, foi interposto recurso extraordinário (eDOC 299), porquanto, na visão dos recorrentes, “o v. Acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região violou os dispositivos contidos no art. 5º, incisos XXXIX e XLVI, a, da Constituição Federal” (eDOC 299, p. 3). Na peça recursal, foi demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas (eDOC 299, p. 3-5). 



    Na mesma ocasião, os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 297).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 306). 



    Houve, então, a interposição de agravo em recurso especial (eDOC 309) e do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 311).



    No STJ, realizou-se o julgamento do AREsp 2.982.944/SP (eDOC 337). Referida deliberação transitou em julgado, no âmbito daquela Corte, em Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte em 8.9.2025 (eDOC 341).



    É o relatório. Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso concreto, o óbice do Enunciado 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a alegada ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da Repercussão Geral. Nessa linha, destaco, no que importa, as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...]



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “[...] 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ainda que assim não fosse, no que concerne à pretensão de pactuação de ANPP, acentue-se o contido no acórdão recorrido (eDOC 291), do qual transcrevo:



    “[...] Consoante manifestação ID 310391713, o Ministério Público Federal justificou o não oferecimento do acordo, no fato de que ‘dentre as condutas típicas atribuídas aos réus, estão os delitos de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais por assimilação, o qual possui natureza hedionda, conforme assinala a letra do artigo 1º, VII-B, da Lei n.º 8.072/90, razão pela qual sequer foi cogitada, nos presentes autos, a oferta da referida benesse’, bem como porque ‘os parâmetros utilizados para a fixação das referidas penas restritivas seriam os mesmos para a valoração das condições a serem impostas no referido acordo, conforme determina o artigo 28-A, incisos III e IV, do CPP. Assim, verifica-se que a sentença condenatória concretamente estabelece sanções adequadas e proporcionais à reprovação e prevenção do crime, as quais seriam equivalentes às estabelecidas no bojo do eventual acordo” (eDOC 291, p. 12). 



    Também na ementa do citado acórdão, constou que “A recusa no oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi devidamente motivada pelo Ministério Público, inexistindo quaisquer vícios a macular a instauração da ação penal contra o recorrente.” (eDOC 291, p. 26 – grifo nosso).



    Ressalto, por oportuno, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo do réu ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, exatamente como veio a ocorrer no presente caso, conforme asseverado no acórdão ora recorrido (eDOC 291).



    Além disso, conforme acima assinalado, toda essa discussão, ocorrida nas instâncias jurisdicionais precedentes, foi resolvida em sede de aplicação do direito infraconstitucional incidente na espécie. A conclusão a que se chegou, portanto, mostra-se insuscetível de exame nesta via do recurso extraordinário, sendo certo que eventual modificação exigiria também o reexame da matéria fático-probatória, igualmente inadmissível em sede extraordinária, nos termos do óbice contido no Enunciado 279 da Súmula/STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente